Tribunal: STF
Processo: ARE 1519879
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Determinação para que o executado apresente os holerites/informes para a elaboração da conta dos valores pretéritos a serem pagos – Recurso do Executado: Violação dos arts. 524, § 4º, 534 e 924, III, do CPC – A exequente já apresentou os cálculos do débito – Violação ao Tema nº 880 do C. STJ – Prescindibilidade do fornecimento de informes especiais pela Executada – Execução invertida indevida – Prequestionamento – Desacolhimento das razões recursais: Conhecimento excepcional da matéria de mérito ante a suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação (arts. 3º e 4º, Lei nº 12.153/2009) – Tema nº 880 do C. CTJ que versa sobre matéria diversa, qual seja, o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público – ADPF 219 estabelece o sistema de execução invertida nos Juizados Especiais – Compatibilidade do procedimento com o Juizado Especial da Fazenda Pública – Aplicação dos princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade (art. 2º, Lei nº 9.099/95) – Supremacia do interesse primário da Fazenda Pública – Desigualdade entre as partes (Estado e servidor) que justifica a adoção do procedimento – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 3 – ID: 13150910, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Estado de São Paulo apresentar os cálculos dos valores devidos em favor do exequente.



    Sustenta-se que não se aplica ao caso o instituto da execução invertida, posto que o ente público estadual não possui corpo técnico para atender à demanda.



    Argumenta-se que [n]ão se trata de autor hipossuficiente, muito pelo contrário, o autor tem perfeitas condições de realizar o cálculo do valor que entende devido, além de ter contratado advogado para o ajuizamento da demanda, e já apresentado cálculos inclusive na fase de conhecimento (eDOC 5 – ID: 7aed06a0, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, o Estado de São Paulo possui melhores condições de apresentar os cálculos para o prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista estar na posse de toda a documentação necessárias para tanto, e que, portanto, deve ser imputada ao ente público a obrigação de apresenta-los, sob pena de impor ônus excessivo à parte exequente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No presente caso, a r. Decisão vergastada apenas determinou que fosse seguido o procedimento da execução invertida, nos termos da ADPF nº 219 do C. STF, com a apresentação de planilha de cálculos com o valor devido pela Fazenda Estadual (fls. 95/96 da origem).



    Assim, em que pesem os argumentos suscitados pela Fazenda Estadual, tem-se que, nos autos da ADPF 219 do C. STF, restou estabelecido o sistema da execução investida para os Juizados Especiais, de forma ampla (...)



    Assim, por mais que tente fazer crer o Agravante que o caso seria aplicável unicamente no âmbito federal, certo é que os fundamentos utilizados em referida arguição de descumprimento de preceito fundamental são plenamente compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 



    Isso porque os princípios que os regem são os mesmos previstos no art. 2º, da Lei nº 9.099/1995, quais sejam, a celeridade, a simplicidade e a economia processual, os quais se encontram devidamente atendidos pelo sistema da execução invertida.



    Nessa ordem, também se verifica que o procedimento determinado pelo Juízo a quo privilegia o interesse primário da Fazenda Pública, o qual consiste em atender ao interesse da coletividade, tendo em vista a desigualdade da relação entre as partes litigantes – Estado e indivíduo.



    Ora, o Poder Público conta com uma série de profissionais extremamente habilitados, e até especializados, nas questões discutidas em sede de juizado especial. Em sede de Estadual, inclusive, tem acesso aos holerites e descontos realizados nos pagamentos de seus servidores, bem como índices e taxas de gratificações específicas, sendo sua obrigação cooperar com o adimplemento da execução.



    (...)



    Enquanto isso, o particular, muitas vezes, não tem acesso sequer a um advogado, posto que a legislação lhe concede capacidade postulatória, muito menos a um contador para a efetivação de referidos cálculos, o que, muitas vezes, enseja a dilação da execução de forma desnecessária. 



    Assim, não pode a Fazenda Estadual querer, por meio do recurso interposto, privilegiar seu interesse secundário, o econômico, sob os fundamentos de que não teria estrutura ou servidores suficientes para a elaboração de cálculos a fim de cumprir o procedimento da execução invertida. 



    (...)



    Dessa forma, em que pese a previsão dos arts. 524, § 4º, 534 e 924, III, do CPC, que tratam sobre a obrigação de iniciar a execução ser do credor, instruindo-a com os devidos cálculos, verifica-se que referido diploma legal, em seu art. 139, impõe ao juiz a obrigação de garantir às partes a igualdade efetiva de tratamento, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou a inversão do procedimento de execução” (eDOC 3 – ID: 13150910)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Ausência de planilha de cálculos. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a sentença de rejeição dos embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1488027 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1314992 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.08.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente